Tribunal: TJBA
Processo: 8026609-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026609-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO NETO OLIVEIRA RIOS

Advogado(s)
:
MAURO SCHEER LUIS

APELADO: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. RECUSA DE REMATRÍCULA POR INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA EMISSÃO DE BOLETOS. COMUNICAÇÃO DO ALUNO REALIZADA DOIS MESES APÓS REQUERIDO PELA IES. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MODIFICAR O JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por aluno que teve rematrícula recusada sob alegação de inadimplência, mesmo após tentativa de negociação. Sustentou falha no sistema da instituição de ensino que teria inviabilizado a emissão de boletos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao desconsiderar comunicação do autor sobre a previsão de pagamento da dívida, e se deveria reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição de ensino e o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O documento acostado aos autos comprova que o autor encaminhou e-mail à instituição de ensino, em 15/01/2021, indicando a data de 20/01/2021 para quitação do débito, informação omitida no acórdão embargado, o que justifica sua integração.
4. Contudo, a comunicação foi realizada fora do prazo hábil, tendo a instituição solicitado manifestação do aluno desde novembro de 2020, sem resposta tempestiva. A instituição reiterou o pedido de resposta mesmo após o e-mail enviado, demonstrando que a tentativa de negociação não foi considerada suficiente para viabilizar a rematrícula.
5. Inexistem provas nos autos de quitação da dívida ou de qualquer pagamento realizado dentro do calendário acadêmico.
6. A recusa da rematrícula, nos termos do art. 5º, da Lei nº 9.870/1999, é legal quando o aluno está inadimplente, não configurando prática abusiva ou ilícita por parte da instituição de ensino.
7. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor depende da demonstração de falha na prestação do serviço e de nexo causal, o que não se verifica no caso concreto.
8. Não se evidenciam omissões ou contradições capazes de alterar o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
"1. A informação prestada pelo aluno sobre a previsão de pagamento do débito, feita fora do prazo e sem comprovação de adimplemento, não obriga a instituição de ensino a efetivar a rematrícula.
2. É legítima a recusa de matrícula de aluno inadimplente, nos termos do art. 5º, da Lei nº 9.870/1999, quando respeitado o calendário escolar e inexistente prova de quitação.
3. A mera alegação de falha na emissão de boletos não exime o consumidor do dever de buscar alternativas viáveis para regularizar sua situação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 14 e 20; Lei nº 9.870/1999, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na MC 9147/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 26.04.2005; TJBA, Recurso Inominado nº 0026240-71.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Claudia Valeria Panetta, j. 16.07.2024; TJSC, Agravo de Instrumento nº 4003917-57.2016.8.24.0000, Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, 2ª Câmara de Direito Civil, j. 02.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8026609-31.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
FRANCISCO NETO OLIVEIRA RIOS
e como embargada
ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em

ACOLHER EM PARTE,

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator